Tribunal: TJSP
Processo: 1009849-91.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. FALTA DE INTERESSE. Alegação não apresentada com a defesa que não pode ser aduzida em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – O ônus de comprovar a existência da dívida é do requerido – Aplicação do artigo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. FALTA DE INTERESSE. Alegação não apresentada com a defesa que não pode ser aduzida em apelação, representando inovação em sede recursal, vedado nos termos do artigo 1.014 do CPC. Recurso não conhecido.

AÇÃO DECLARATÓRIA – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – O ônus de comprovar a existência da dívida é do requerido – Aplicação do artigo 373, inciso II, do CPC – Configurada a relação de consumo mostra-se desnecessária a comprovação da existência de culpa do fornecedor de serviços, pois a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é de ordem objetiva. Deve a instituição financeira compor os danos morais oriundos da falha na prestação do serviço. Parte que responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa (art. 14, CDC) – A condenação a título de danos morais encontra-se em patamar adequado, em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso não provido.

AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. Honorários advocatícios arbitrados em plena consonância com os parâmetros constantes no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.